Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. MULTA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quandto caracterizada a impossibilidade de sua utilização durante o trâmite do feito em primeira instância, o que não ocorre no caso de conversas mantidas entre as partes, via aplicativo de mensagens, em data anterior ao ajuizamento da ação.
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, não é cabível a estipulação de multa para as hipóteses de rescisão contratual ou revogação do mandato, devendo, contudo, ser respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
3. A instrução probatória do feito foi direcionada à questão da cobrança da multa e não permite aferir em que consistiu a atividade jurídica da Apelante, razão pela qual não se viabiliza neste momento fixar o valor dos honorários advocatícios proporcionais ao serviço prestado à Apelada.
4. Apelação conhecida e não provida.